Tribunal: TJDFT
Processo: 0746799-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. GUARDA DE MAQUINÁRIO PARA A PREPARAÇÃO DE DROGAS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – Ausente manifestação quanto à pretensa revogação ou substituição da prisão preventiva com fundamento na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça e pandemia do COVID-19 na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância.
II – O delito de tráfico de drogas é crime de natureza permanente. Logo, o ingresso na residência do paciente após a notícia de que o local servia de depósito de drogas não depende de autorização ou de mandado judicial, haja vista o estado de flagrância.
III - Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente, reincidente em crime doloso, reitera a prática de delitos de natureza grave e, na sequência, passa a ameaçar a testemunha que auxiliou na investigação.
IV - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.